Tribunal: TJDFT
Processo: 0700455-15.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo N. 0700455-15.2023.8.07.9000 Agravante (s) Maria Gorete de Araújo Abrantes Agravado (s) Banco Itaú Consignado S.A. Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria Gorete de Araújo Abrantes contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho (Id 150437095 do processo de referência) que, em ação de conhecimento movida pela ora agravante em desfavor de Banco Itaú Consignado S.A., processo n. 0716934-36.2022.8.07.0006, determinou a redistribuição dos autos ao juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, nos seguintes termos: MARIA GORETE DE ARAUJO ABRANTES ajuíza ação contra BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. Em sua resposta, a parte ré sustenta que esta causa é conexa com a de número 0716936- 09.2022.8,07.0006, 0716929-14.2022.8,07.0006 e 0716927-44.2022.8,07.0006, todas em curso perante a 2a Vara Cível de Sobradinho. Segundo o art. 55 do Código de Processo Civil, para que haja conexão é necessário ser comum o pedido ou a causa de pedir. Nesse caso, as ações serão reunidas para julgamento conjunto, salvo se uma das ações já tiver sido julgada. A propósito, confira-se: Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. § 1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado. § 2o Aplica-se o disposto no caput: I - à execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico; II - às execuções fundadas no mesmo título executivo. § 3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. No caso, é comum a causa de pedir. Cabível o reconhecimento da conexão. Em consulta realizada aos autos conexos nesta data, 0716927-44.2022.8,07.0006, verifico que ainda não foi proferido julgamento de mérito. Cabível o processamento para julgamento simultâneo, com vistas a evitar o risco de decisões conflitantes. Quanto ao juízo competente para processar e julgar a causa, o juízo que recebeu, por distribuição, a primeira das ações conexas é o competente para processar e julgar a causa, nos termos dos arts. 58 e 59 do CPC. A ação n. 0716927-44.2022.8,07.0006 foi distribuída anteriormente a estes autos, como informa a distribuição sequencial. O juízo prevento é o da 2a Vara Cível de Sobradinho. Ante o exposto, reconheço a conexão desta ação com a ação em trâmite nos autos n. 0712862-11.2019.8.07.0006, bem como a prevenção da 2a Vara Cível de Sobradinho para julgar os feitos conexos. Em razões recursais (Id 44655711), a agravante narra que ingressou com ação de conhecimento no juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho para declarar a nulidade de mútuo supostamente fraudado por terceiro, de modo a impedir o pagamento de valores ali consignados, ser compensada por danos morais, além de perceber quantia à título de repetição de indébito. Comenta que a decisão recorrida concluiu pela existência de conexão entre a presente demanda, ação de n. 0716934-36.2022.8.07.0006, e outros três processos em trâmite na 2a Vara Cível de Sobradinho, ações de n. 0716929-14.2022.8.07.0006, n. 0716936-06.2022.8.07.0006 e n. 0716927-44.2022.8.07.0006, em virtude da identidade dos litigantes e semelhante nos objetos entre os quatros feitos. Interpreta que há negócio jurídico diverso nas quatro ações ingressadas, seja no tocante à distinção de objetos e condições específicas de pagamentos dos empréstimos, como diversidade dos números dos pactos, valores, quantidade de parcelas e datas diferentes de contratação, fato que torna evidente a singularidade dos pactos firmados com o banco agravado. Defende estar violado o direito de acesso à justiça (art. 5o, XXXV, da Constituição Federal). Diz que a reunião dos processos causa prejuízo à estratégia de sua defesa ao direcionar o processamento e julgamento de todas as ações para a 2a Vara Cível de Sobradinho. Pondera que somente à parte autora cabe, por mera liberalidade e assunção de riscos, caso seja sucumbente, a opção de fragmentar as ações de acordo com as suas conveniências e seus interesses. Acosta julgados do Tribunal do Estado de São Paulo que entende reforçar a tese recursal. Requer gratuidade de justiça. Para tanto, sustenta que a título de pensão previdenciária aufere R$ 727,20. Aduz ser esta sua única renda mensal. Junta, para corroborar sua alegada condição de vulnerabilidade econômica, declaração do imposto de renda (ano-calendário 2021) e declaração de hipossuficiência (Id 44655715). Busca, por fim, a concessão do efeito suspensivo ao recurso para ser reformada a decisão a quo e afastada a conexão dita existente entre o processo no 0716934-36.2022.8.07.0006, proposto na 1a Vara Cível de Sobradinho, com outras três ações em trâmite na 2a Vara. No mérito, pede a confirmação da medida ora vindicada com o provimento do presente agravo de instrumento. Sem preparo, porquanto, em grau de recurso, a parte agravante pugna pelo deferimento da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 1. Do pedido de gratuidade de justiça A agravante pede a concessão da gratuidade de justiça sob o argumento de “não ter condições de arcar com as custas e despesas processuais sem que haja prejuízo próprio e para sua família [...]”. Não obstante, a ela deferiu o juízo singular a gratuidade judiciária (Id 146386247 do processo de referência), não havendo notícia de que tenha sido revogada tal benesse. Logo, é manifesta ausência de interesse no particular, razão pela qual não conheço do pleito de concessão de gratuidade de justiça. 2. Do mérito 2.1. Do efeito suspensivo Avanço. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do Código de Processo Civil). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se dá imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Seguramente, em referência à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não estão evidenciados os requisitos para a concessão do efeito suspensivo almejado, considerando os fatos narrados pela parte agravante e os elementos probatórios apresentados nos autos. Com efeito, segundo apontado por Fredie Didier Junior, conexão é uma relação de semelhança entre demandas, que é considerada pelo direito positivo como apta para a produção de determinados efeitos processuais. A conexão pressupõe demandas distintas, mas que mantêm entre si algum nível de vínculo. (...). Há, ainda, a previsão expressa de uma regra aberta de conexão em razão do vínculo entre os objetos litigiosos de dois ou mais processos. Se estiverem pendentes duas ações que possam gerar risco de decisões conflitantes ou contraditórias, devem ser elas reunidas, mesmo que não haja identidade de pedido ou causa de pedir (art. 55, § 3o, CPC); ou seja, mesmo que não haja conexão nos termos do caput do art. 55 do CPC. (Curso de Direito Processual Civil: Introdução ao Direito Processual Civil, Processo de Conhecimento. 19. ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 201, p. 258 e 260). De fato, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça vem relativizando os requisitos da conexão, entendendo que o comando expresso no § 3o do art. 55 do CPC deve ser interpretado no sentido de proceder a reunião dos processos quando há risco evidente de decisões conflitantes ou contraditórias, tendo em vista a possibilidade de isso ocorrer caso viessem a ser julgados separadamente. Tal liame é o que deve nortear a necessidade de julgado unificado das demandas conjuntamente, a despeito de ser absoluta a identidade, mas aparente os objetos ou as causas de pedir das ações tidas por conexas (REsp. n. 780.509/MG, Relator Ministro Raul Araújo, 4a Turma, julgado 25.09.2012, Dje 25.10.2012). Sobre o tema, transcrevo os julgados desta eg. Casa de Justiça, os quais abordam tese semelhante: APELAÇÕES CÍVEIS. (...). CONEXÃO INSTRUMENTAL. ART. 55, § 3o, CPC. DETERMINAÇÃO DE PERÍCIA NOS AUTOS CONEXOS. NECESSIDADE DE REUNIÃO. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. SENTENÇA CASSADA. 1. Consoante a nova sistemática processual civil, o pedido de concessão deefeitosuspensivodeve ser formulado porpetiçãoautônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, nos termos do §3o do art. 1.012 do CPC. Assim, uma vez realizado o pleito nas razões de apelação, não cabe sequer sua análise, justamente porque não observado o procedimento correto para o requerimento. 2. Não há que se falar em usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal ou deste Tribunal de Justiça quando verificado que o juízo originário não declarou a inconstitucionalidade de Decreto Distrital, ainda que de forma velada. 3.Nos termos da Constituição Federal, qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural. Logo, demonstrado que os autores são cidadãos quites com suas obrigações políticas, não há que se falar em ilegitimidade. 4. A sentença não pode ser considerada sem fundamentação apenas porque não acolhidos os argumentos lançados pela parte sucumbente. 5.Conforme art. 55, § 3o, do CPC, serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. 6. Evidenciado o risco de prolação de decisões conflitantes, diante da determinação, nos autos conexos, de realização de perícia técnica, na qual serão apreciadas questões essenciais para a demonstração de danos ambientais suscitados em feito diverso, os processos devem ser reunidos para julgamento conjunto. 7.Apelações conhecidas. Provido o apela da segunda ré. Preliminar de conexão acolhida. Sentença cassada. Prejudicado o apelo dos demais réus. (Acórdão 1428277, 07100574920198070018,rel: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado DJE: 13/6/2022.) CONFLITO DE COMPETÊNCIA. (...). PROBABILIDADE DE DECISÕES CONFLITANTES. REUNIÃO DOS PROCESSOS PARA JULGAMENTO CONJUNTO. 1.Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles (CPC/2015 55 §3o). 2. Declarou-se competente o Juízo Suscitante, da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal. (Acórdão 1253834, 07088243720208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, , Relator Designado: SÉRGIO ROCHA 2a Câmara Cível, data de julgamento: 1/6/2020, publicado no PJe: 5/8/2020.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. STJ. CONEXÃO ENTRE AÇÕES. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. CONFIGURADO. REUNIÃO DOS PROCESSOS. JULGAMENTO CONJUNTO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1704520/MT (relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJ 19/12/2018 - Tema 0988) deliberou, por maioria, que "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". 2. A competência relativa pode ser modificada pela conexão ou pela continência, tendo por conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. Além do mais, serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididas separadamente, ainda que inexista conexão entre eles. É o que se extrai do disposto nos artigos 54 e 55 do Código de Processo Civil. 3. As três demandas em questão encontram-se fortemente entrelaçadas, emergindo dos autos indiscutível relação de prejudicialidade entre as ações, pois em todas elas, ainda que por fundamentos jurídicos diversos, busca-se, ao fim, a anulação das deliberações tomadas em determinada Assembleia Geral Extraordinária. 4. O Código de Processo Civil de 2015, inovando em relação à revogada legislação processual civil, previu a possibilidade de julgamento conjunto de processos mesmo na hipótese de ausência de conexão entre eles, visando, em especial, evitar o risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias. 5. No caso concreto, não bastasse serem comuns os pedidos insertos nas demandas em referência, evidenciando o instituto da conexão, tem-se por demonstrado, também, o risco de decisões conflitantes a justificar a reunião dos feitos para julgamento conjunto. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1238310, 07232161620198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020.) In casu, abstratamente, existe o risco possível de serem prolatadas decisões conflitantes, caso as ações sejam julgadas separadamente, em juízos diversos. Além disso, nota-se que nos 4 (quatro) processos, existe a identidade de partes – Maria Gorete de Araújo Abrantes e Banco Itaú Consignado S.A. – como também há semelhança entre o objeto perseguido pela parte autora, aqui agravante, qual seja: declaração de nulidade dos contratos de empréstimos supostamente fraudados por terceiros para obtenção de valores, os quais geraram dívidas em nome da agravante. De mais a mais, nos processos n. 0716929-14.2022.8.07.0006, n. 0716927-44.2022.8.07.0006 e n. 0716936-06.2022.8.07.0006, a juíza da 2a Vara Cível de Sobradinho já havia fixado a competência por prevenção, nos termos dos arts. 58 e 59 do CPC; bem como reconhecida a conexão entre aqueles três feitos, para o processamento e julgamento simultâneo, com a presente a ação ajuizada na 1a Vara Cível, objeto do recurso ora interposto, porquanto, visto que todas foram distribuídas no mesmo dia (27/12/20222). Inegável, logo, o vínculo lógico de conexão, por prejudicialidade externa, existente entre as três demandas propostas na 2a Vara Cível de Sobradinho (0716929-14.2022.8.07.0006, 0716927-44.2022.8.07.0006 e 0716936-06.2022.8.07.0006) com a outra ação ajuizada na 1a Vara Cível de Sobradinho, tema de discussão no recurso (0716934-36.2022.8.07.0006), devendo ser mantida na integra a r. decisão a quo. Ademais, em juízo de cognição sumária, própria deste momento processual, necessária a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo ao presente instrumento, o que não se evidencia. Por fim, registro que a matéria deverá ser apreciada com o aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. À vista do acima exposto, ADMITO EM PARTE o recurso, e, na extensão admitida, INDEFIRO o efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 23 de março de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora